Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). CONCURSO PÚBLICO. CAESB. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. FASE PRE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TERCEIRIZADOS. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUTOS ORIGINADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO RE 960.429 (TEMA 992). AUSENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PENDENCIA DE RECURSO NO MOMENTO DO DECLÍNIO DE COMPETENCIA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.
1. O pedido de suspensão do processo formulado pelo recorrente deve ser indeferido pois, a despeito da interposição de Embargos de Declaração (com pedido de modulação dos efeitos) nos autos do Recurso Extraordinário no 960.429 (Tema 992), inexiste ordem neste sentido emanada daqueles autos. 1.1. No mais, a presente pretensão recursal (suposto equívoco no reconhecimento de coisa julgada) não envolve o mesmo objeto tratado no recurso paradigma (competência), inexistindo, portanto, óbice ou mesmo riscos de prejuízos ao recorrente que justifique o seu sobrestamento.
2. A coisa julgada material, na forma do art. 502 do CPC/2015, é “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, sendo consideradas “deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). 2.1. “A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva).” (REsp 1782867/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, TERCEIRA TURMA, DJe 14/08/2019)
3. Na situação em comento, a parte autora ajuizou reclamação trabalhista contra a CAESB com base em um suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre ela e o Ministério Público do Trabalho, que, dentre suas regras, impedia a ré de contratar terceirizados para o exercício de atribuições próprias de empregados da empresa. 3.1. A despeito da sentença de improcedência proferida no âmbito da justiça obreira, o próprio juízo especializado, na pendência de recurso e após o julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral no. 960.429 (Tema 992), reconheceu a sua incompetência absoluta para processar e julgar a pretensão autoral, o que obstou a ocorrência de coisa julgada, permitindo a sua livre apreciação nesta justiça comum ordinária, o qual compete referendar ou não os atos lá praticados (art. 64, §4o, in fine, do CPC) ou suscitar o competente conflito de competência.
4. Ausente qualquer conduta incompatível com a boa-fé processual, descabe o pedido de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.